Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703738-63.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA, VITOR PEREIRA BRITO APELADO: RAIMUNDO SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizado por RAIMUNDO SANTOS DA SILVA em face de DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA e VITOR PEREIRA BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, a indenizarem o autor pelos prejuízos materiais decorrentes da colisão em seu veículo. Em suas razões (ID 66893283), sustenta DROGARIA E PERFUMARIA BORGES LTDA (primeira apelante) que: 1) o juízo postergou a análise da apuração do valor devido para a fase de liquidação de sentença sem se debruçar sobre a constatação de perda total ou parcial do veículo; 2) o apelado confessa a inexistência de provas sobre a perda total; 3) a extensão dos danos deve ser definida na fase de conhecimento; 4) o acervo probatório indica a inexistência de perda total; e 5) o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito. Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da sentença, por vício de omissão, para que o juízo se manifeste conclusivamente sobre a extensão do dano. Subsidiariamente, a reforma para que reconheça a falta de comprovação de fato constitutivo do direito do autor/apelado. Preparo recolhido (IDs 66893284/66893285). Por sua vez, alega VITOR PEREIRA BRITO (segundo apelante): 1) preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 2) ilegitimidade passiva ad causam; 3) não é proprietário do veículo, mas apenas funcionário da farmácia, o que afasta sua responsabilidade pela indenização; 4) o apelado quem deu causa ao acidente; 5) impossibilidade de cumulação dos pedidos de restituição do valor pago no conserto e de desvalorização do carro, sob pena de enriquecimento sem causa; e 6) o apelado invadiu a via de trânsito em que se encontrava o apelante. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Preliminarmente, o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a ausência de prova de que VITOR concorreu para o acidente e, consequentemente, a falta de responsabilidade com relação ao dever de reparar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66893289). O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do apelante VITOR PEREIRA BRITO. Em que pese tenha deduzido pedido de gratuidade de justiça desde a contestação, não junta elementos que informem sua renda nem despesas que a comprometem. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto ao apelante VITOR PEREIRA BUENO, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator